Tribunal: TJSP
Processo: 2132750-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedora não localizada. Citação por edital. Alegação de nulidade da citação ficta por suposta falta de esgotamento dos meios necessários à citação regular. Inadmissibilidade. Elementos dos autos que comprovam diversas tentativas de citação. Observância do art. 256, II, e § 3o, do CPC. Penhora on line sobre saldo existente em conta

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedora não localizada. Citação por edital. Alegação de nulidade da citação ficta por suposta falta de esgotamento dos meios necessários à citação regular. Inadmissibilidade. Elementos dos autos que comprovam diversas tentativas de citação. Observância do art. 256, II, e § 3o, do CPC. Penhora on line sobre saldo existente em conta corrente. Cabimento. A impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário ou aposentadoria propriamente ditos, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá para atender às necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos que porventura estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Medida constritiva que, aliás, tem amparo no artigo 835, I do CPC. Impenhorabilidade não reconhecida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132750-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante ANTONIA
MARGHERITA MARIA VASSALO LEME BARBOSA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33746
Agravo de Instrumento no 2132750-34.2020.8.26.0000
Comarca de Peruíbe
Agravante: Antônia Margherita Maria Vassalo Leme Barbosa
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Anderson José Borges da Mota
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedora não localizada. Citação
por edital. Alegação de nulidade da citação ficta por suposta falta de esgotamento dos meios
necessários à citação regular. Inadmissibilidade. Elementos dos autos que comprovam
diversas tentativas de citação. Observância do art. 256, II, e § 3o, do CPC. Penhora on line
sobre saldo existente em conta corrente. Cabimento. A impenhorabilidade prevista na lei,
refere-se ao salário ou aposentadoria propriamente ditos, isto é, aquele que tem caráter
alimentar e servirá para atender às necessidades imediatas do devedor e de sua família e não
aos créditos que porventura estejam nas contas em que são depositados esses proventos.
Medida constritiva que, aliás, tem amparo no artigo 835, I do CPC. Impenhorabilidade não
reconhecida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 125/126, que afastou a preliminar de nulidade de citação e
indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta.
Inconformada, insiste a agravante na nulidade da citação realizada nos autos
da execução, bem como na impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta,
uma vez que recebidos a título de aposentadoria.
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
198/200) e respondido (fls. 207/211), manifestando-se o agravado pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos, Trata-se de requerimento de liberação do numerário bloqueado pelo
sistema de penhora on line formulado pela executada, sob o fundamento,
preliminarmente, de nulidade da citação por edital, e no mérito, de que a
quantia depositada em conta corrente refere-se à renda proveniente de sua
aposentadoria, concedida em 2014 e que ela poupou ao longo dos anos e por
comissões remanescentes devidas ao seu marido antes de seu falecimento,
incidindo na hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833
do CPC. Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da citação por edital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitou-se a executada a sustentar a falta de diligências para localização dos
executados, sem qualquer comprovação do alegado. Com efeito, a citação por
edital é deferida após esgotadas todas as tentativas de localização dos réus, e se
houve seu deferimento à época foi porque o Juízo assim entendeu. Ademais,
verifica-se que a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 1996
e até o momento o exequente não conseguiu obter a satisfação de seu crédito.
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade da citação. No que tange às
alegações de que os valores penhorados são provenientes de sua aposentadoria
e de remunerações devidas ao seu marido não são suficiente para que se
determine o levantamento da constrição. Dispõe o artigo 833, IV, do CPC, que
são impenhoráveis, entre outras rendas, remunerações e os proventos de
aposentadoria. No entanto, note-se, que a leitura de tal dispositivo legal poderia
conduzir à interpretação de que o saldo existente na conta bancária oriundo de
recebimento de salários/proventos de aposentadoria seria insuscetível de
constrição judicial. Tal interpretação, contudo, não é a mais correta. Isso
porque a inteligência do dispositivo exige que se distingam duas situações
diversas, quais sejam, a do direito à percepção dos salários/proventos, enquanto
ainda em poder da fonte pagadora, e a dos salários/proventos já incorporados
ao patrimônio do trabalhador/aposentado, após sua percepção. Ora, o que
pretendeu o Legislador foi tornar impenhorável o direito do trabalhador à
percepção de seus salários, impedindo assim o desconto do débito exequendo em
folha de pagamento. Uma vez ingressado na conta bancária do devedor, o valor
correspondente ao salário/proventos de aposentadoria passa a ter natureza
comum, igual à do restante de seu patrimônio, não existindo óbice legal a que
seja penhorado em regular procedimento executório. Conforme preleciona João
Roberto Parizato, em sua obra 'Da penhora e da impenhorabilidade de bens no
CPC e na Lei no 8.009/90', a partir do momento que entram na esfera de
disponibilidade do funcionário, muitas das vezes em conta corrente bancária,
transformando-se em dinheiro, coisa fungível, poderão ser penhorados, eis que
os saldos de conta corrente e importâncias em dinheiro são suscetíveis de
penhora'. (SP, Editora de Direito, 1998, p. 24). Interpretação diversa levaria a
crer serem impenhoráveis quaisquer dos bens adquiridos pelos trabalhadores, se
o fossem com o dinheiro percebido a título salarial. Em suma, a
impenhorabilidade referida aplica-se tão somente aos salários/proventos
vincendos, devendo-se considerar os vencidos já definitivamente incorporados
ao patrimônio de seu titular. Caso contrário, o mecanismo da penhora on-line
tornar-se-ia sem utilidade alguma. No entanto, considerando a situação de
calamidade causada pela pandemia do COVID-19 e seus reflexos na economia
do país, defiro o levantamento de 40% do valor penhorado e mantenho a
constrição de 60%, prosseguindo-se com a execução. Expeça-se mandado de
levantamento eletrônico em favor da executada, devendo, para tanto, ser juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos
autos
formulário
disponível
em
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais indicando a
conta corrente e demais informações necessárias para a transferência do valor a
ser levantado. Sem prejuízo, manifeste-se o credor em prosseguimento. Intimem-
se.”.
O recurso não comporta provimento.
Apesar dos parcos documentos juntados pela agravante, verifica-se que o
agravado veio tentando a localização da agravante por longo tempo e diversas foram
as tentativas nesse sentido, sem que ela fosse encontrada para citação, inclusive com
expedições de cartas precatórias.
O art. 256, II, do CPC, permite a citação por edital, dentre outras hipóteses,
“quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”. E o
parágrafo 3o, desse mesmo dispositivo estabelece que “O réu será considerado em
local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de
órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
Portanto, atendidos os requisitos legais, era perfeitamente cabível a citação
por edital, sendo prescindível o esgotamento de requisição de informações a todos os
órgãos oficiais, pois a lei não dispõe nesse sentido.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento no
sentido de que “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas
tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de
meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (AgRg no AREsp
682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).
No mesmo sentido:
“O desconhecimento do paradeiro do requerido autoriza a citação por edital,
segundo a regra do art. 231, II, do CPC, mormente quando evidenciado que a
requerente utilizou-se dos meios possíveis para localizá-lo”. (SEC 11.366/EX,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/09/2015, DJe 05/10/2015)
Com relação ao bloqueio efetivado, melhor sorte não cabe à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, diz o artigo 833, IV do CPC, com a redação dada pela Lei
11.382/06, que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”.
Todavia, a impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário ou
aposentadoria propriamente ditos, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá
para atender as necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos
que porventura estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Do
contrário, seria fácil o devedor livrar-se do pagamento de suas dívidas, visto que
depositaria todo e qualquer ativo na conta em que recebe o seu salário e, por esse
motivo, estaria protegido pela lei.
Importante lembrar que o processo de execução tem como principal
objetivo a satisfação do credor. Por consequência, a regra é a penhorabilidade de
todos os bens, salvo disposição legal em sentido contrário.
Quando a lei excepcionou a penhorabilidade, como no caso do salário, foi
para garantir o sustento do devedor e de sua família, que, em regra, é feito com os
seus ganhos.
E uma vez ingressado na conta bancária, o valor correspondente ao salário
ou aposentadoria passa a ter natureza comum, igual à do restante de seu patrimônio,
não existindo óbice legal a que seja penhorado em regular procedimento executório.
Nessas condições, é dever da parte contra quem se volta a pretensão de
cobrar, provar que eventual crédito existente na conta em que recebe seus proventos é
para sua subsistência e de sua família.
No caso dos autos a executada não se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator